Tribunal: TJES
Processo: 5007790-40.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007790-40.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO TIAGO SILVA DE JESUS e outros
RECORRIDO: LEANDRO TIAGO SILVA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007790-40.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE:
LEANDRO TIAGO SILVA DE JESUS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
LEANDRO TIAGO SILVA DE JESUS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA DA LIBERDADE. MANDADO INDEVIDAMENTE NÃO CANCELADO. FALHA ADMINISTRATIVA INCONTESTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REINCIDÊNCIA CRIMINAL POSTERIOR CONSIDERADA.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Réu em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de compensação por danos morais; de outro, pugna o Autor pela majoração do
quantum
fixado para R$ 20.000,00. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Réu não impugna a efetiva ocorrência de falha administrativa quanto ao não cancelamento do mandado indevidamente cumprido na hipótese, não restando dúvidas de que o Autor teve violado o Direito Fundamental da vedação da prisão sem mandado judicial válido e sem a configuração de flagrante de delito, sofrendo injustamente e permanecendo encarcerado do dia 15/10/2021 ao dia 18/10/2021, fato que, indubitavelmente, possui o condão de lesionar a sua esfera extrapatrimonial.

(3). Nesse sentido, embora não se olvide a reincidência criminal posterior do Autor (condenado e preso nos autos da ação penal nº 0000606-21.2022.8.08.0014), entendo que, em relação ao fato em cotejo, o montante arbitrado na hipótese é ínfimo (inclusive considerando o patamar compensatório fixado por esta Turma casos análogos), razão pela qual entendo pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Requerente, majorando o montante arbitrado ao valor de
R$ 4 000,00
(quatro mil reais), em observância às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(4).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para
R$ 4 000,00
(quatro mil reais),
ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o recorrente
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.
Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)